Tribunal: STF
Processo: RHC 234428
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 845.386/SP, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR.



    Pelo que se depreende, o recorrente, condenado a 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de estelionato, apresentou pedido de prescrição da pretensão punitiva e/ou executória perante o Juízo de origem, que o indeferiu. 



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem.



    Na sequência, nova impetração, desta vez dirigida ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa (Doc. 37):



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS LIMINARMENTE INDEFERIDO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AUSÊNCIA. ART. 171 DO CP. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO LAPSO POR ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO. ARESTO IMPUGNADO ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 



    Agravo regimental improvido. 



    Nesta Recurso Ordinário, a defesa sustenta, em suma: (a) o acórdão que apenas confirma a sentença de primeiro grau, sem decretar nova condenação por crime diverso, não configura marco interruptivo da prescrição; e (b) certificar o trânsito em julgado parcial da sentença com a consequente reconhecimento da prescrição da pretensão executória da pena, por ser de Justiça, vez que no caso em tela a matéria do recurso do assistente de acusação versou tão somente em relação a reparação do dano, de modo que todas as demais matérias acobertadas pela eficácia da coisa julgada formal, que reflete a imutabilidade da sentença. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva e/ou executória por parte do Estado e, em consequência disso, declarar, nos termos do artigo 107, IV, do Código Penal, a extinção da punibilidade do recorrente.



    É o relatório. Decido.



    No tocante ao pedido de prescrição da pretensão punitiva, assentou o Superior Tribunal de Justiça: 



    A ilegalidade passível de justificar a impetração do habeas corpus deve ser manifesta, de constatação evidente, o que, na espécie, não ocorre. Afinal, o acórdão do Tribunal local não destoa da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 



    Com efeito, a Terceira Seção, no julgamento de recurso especial repetitivo, fixou a tese de que o acórdão condenatório de que trata o inciso IV do art. 117 do Código Penal interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório de sentença condenatória, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta (REsp n. 1.930.130/MG, Ministro João Otávio de Noronha, DJe 22/8/2022 - grifo nosso). 



    Assim, no caso em concreto, ainda não decorreu o prazo prescricional, uma vez que o acórdão confirmatório interrompeu o lapso prescricional na data de sua publicação, aos 9/11/2020 (fl. 95). 



    Esse entendimento não apresenta qualquer ilegalidade, já que amparado em orientação firmada pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do HC 176473, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, cuja tese ficou assim definida: Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta (DJe de 10/9/2020). 



    Quanto ao pedido de prescrição da pretensão executória, o STJ consignou que o tema não foi enfrentado no acórdão aqui impugnado, não tendo sido opostos embargos de declaração a fim de sanar eventual omissão; a incidir, portanto, o óbice da supressão de instância. De qualquer forma, ressaltou: pelo que se tem da página eletrônica da Corte a quo, correta a manifestação do Ministério Público estadual, que, com arrimo em tese fixada por esta SUPREMA CORTE em sede de Repercussão Geral, assim afastou o pleito defensivo: 



    […] o Supremo Tribunal Federal, na sessão virtual de 23.6.2023 a 30.6.2023, ao apreciar o Tema 788 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: "O prazo para a prescrição da execução da pena concretamente aplicada somente começa a correr do dia em que a sentença condenatória transita em julgado para ambas as partes, momento em que nasce para o Estado a pretensão executória da pena, conforme interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal ao princípio da presunção de inocência (art. 5°, inciso LVII. da Constituição Federal) nas ADC 43, 44 e 54" (Plenário, Sessão Virtual de 23.6.2023 a 30.6.2023), aplicando-se esse entendimento aos casos em que a pena não tenha sido declarada extinta pela prescrição, e que o trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido após 12.11.2020. Na espécie, o trânsito em julgado para a acusação se deu em 09 de fevereiro de 2021, já que houve recurso da assistência da acusação. 



    Assim, considerando o lapso prescricional de 
quatro anos, verifica-se ainda não ter ocorrido a prescrição da pretensão executória, não havendo que se falar em extinção da punibilidade.



    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de outubro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente